Tribunal: CARF
Processo: 18471.001750/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001750/2006-11
ACÓRDÃO
1402-007.053 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RHANA CARGA INTERNACIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001, 2002
NULIDADE.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade
competente e em consonância com o que preceitua o artigo 142, do CTN, e
artigos 10 e 59, do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO.
Inexistindo pagamento, não há que se falar em homologação.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002
INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. CABIMENTO.
Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica residente
no exterior, estão sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte-IRRF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, conhecer do recurso voluntário e a ele negar
provimento, mantendo integralmente os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.053 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001750/2006-11
2

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro que decidiu manter o Auto de Infração para
exigência do IRRF, no valor de R$ 681.200,19, com multa de 75% e juros de mora. O crédito
tributário total lançado foi no montante de R$ 1.780.638,76.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] O lançamento foi efetuado por ter a fiscalização apurado:
01.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS
NO EXTERIOR. No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização aponta que, com o objetivo de
dirimir dúvidas quanto à incidência do IRRF sobre remessas feitas pelo interessado para a
Southern Seas Shipping, formulou consulta à DISIT, que emitiu o Parecer anexado às fls.
44/47, confirmando a incidência. Acrescenta que o interessado não efetuou qualquer
lançamento contábil relativo ao IRRF sobre as operações de remessa, assim como não
declarou ou recolheu qualquer valor.
O enquadramento legal se encontra no auto de infração.
O interessado apresentou, em 12/01/2007, a impugnação de fls. 309/338. Em sua defesa, alega, em
síntese, que:
- sua atividade operacional se limita ao desembaraço e intermediação no transporte de cargas
aéreas, conforme contratos;
- o auto de infração foi lavrado em dissonância aos princípios constitucionais e legais, incorrendo em
nulidade;
- a fiscalização deve buscar a verdade material, deve esgotar o campo probatório e deve se orientar
pelos princípios previstos no art. 37 da Constituição;
- as remessas não se referem a rendimentos da Southern Seas Shipping, inocorrendo o suposto fato
gerador;
- na data da lavratura do auto de infração, já se operara a decadência;
- o Parecer DISIT não pode criar fato gerador (confundindo rendimentos com remessas de divisas) e
não deve ser considerado, pois não teve acesso ao mesmo e a consulta não foi formulada nos
moldes legais.
[...]
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.053 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001750/2006-11
3
3.
A DRJ/RJ proferiu o v. acórdão recorrido julgando improcedente a impugnação,
mantendo integralmente os créditos tributários lançados, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade competente e em
consonância com o que preceituam os artigos 142, do CTN, e 10 e 59, do PAF.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO.
Inexistindo pagamento, não há que se falar em homologação.
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de recolhimento de tributo enseja lançamento de ofício.
4.
Inconformada com a decisão do v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da Impugnação de fls. 311/340
na sua literalidade, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado
documentos hábeis a comprovar suas alegações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
5.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão pela qual dele conheço.
6.
Cuida-se o feito de Auto de Infração de IRRF, relativo a fatos geradores ocorridos
nos anos de 2001 e 2002, vez que a Recorrente não efetuou os recolhimentos de IRRF sobre
rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior.
7.
Pois bem.
8.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/RJ, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado com
precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
9.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente na sua manifestação (e que foram literalmente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 12-
22.892, 3a Turma da DRJ/RJO, sessão de 12 de fevereiro de 2009, de relatoria da Julgadora Maria
de Lourdes Marques Dias), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.053 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001750/2006-11
4
artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] O lançamento foi efetuado por Auditor Fiscal, agente competente para este mister, e com
observância dos requisitos do artigo 142 da Lei 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional -
CTN), não se configurando qualquer violação ao que o mencionado diploma legal dispõe e,
tampouco, aos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal (PAF).
O interessado foi regularmente intimado, tendo recebido cópia do auto de infração (que tem como
parte integrante o Termo de Verificação Fiscal), onde a infração que lhe foi imputada se encontra
descrita e capitulada. Foi assegurado ao interessado o prazo para defesa previsto em lei. Na
impugnação, o interessado demonstra conhecer a infração que lhe foi imputada.
A prova da ocorrência do fato gerador diz respeito ao mérito.
Pelo exposto, tem-se que não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão que importe
em nulidade do auto de infração.
A regra de contagem estabelecida no § 4°, do art. 150, do CTN, não trata de decadência, mas tão
somente de constituição e extinção do crédito tributário pela modalidade de lançamento por
homologação tácita. Quando não há pagamento, não há que se falar em homologação.
A decadência é regida pelo art. 173 do CTN. No caso, há que se observar o disposto no art. 173,
inciso I, do CTN, ou seja, "o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados: I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado".
No caso dos Autos, tratando-se de remessas realizadas nos anos calendários de 2001 e 2002,
considerando-se que a ciência do auto de infração ocorreu em 15/12/2006, conclui-se que não
estava caracterizada a decadência.
Como visto no Relatório, o lançamento foi efetuado por ter a fiscalização apurado falta de
recolhimento de IRRF sobre rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior. No Termo de
Verificação Fiscal, a fiscalização aponta que, com o objetivo de dirimir dúvidas quanto à incidência
do IRRF sobre remessas feitas pelo interessado para a Southern Seas Shipping, formulou consulta à
DISIT, que emitiu o Parecer anexado às fls. 44/47, confirmando a incidência. Acrescenta que o
interessado não efetuou qualquer lançamento contábil relativo ao IRRF sobre as operações de
remessa, assim como não declarou ou recolheu qualquer valor.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.053 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001750/2006-11
5
A consulta feita à DISIT não criou fato gerador, como alega o interessado, apenas teve o objetivo de
dirimir dúvidas do autuante (a quem não é vedado solicitar esclarecimentos a diferentes unidades da
RFB). O Parecer foi anexado às fls. 44/47 e o interessado demonstrou dele conhecer. O lançamento
foi efetuado com base na legislação e não com base no Parecer.
A Coordenação Geral de Tributação (Cosit), através da Solução de Divergência Cosit no 4, de
25/04/2005, já se manifestou sobre o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF quando o
beneficiário for residente ou domiciliado no exterior:
Ementa: O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), quando o beneficiário for residente ou
domiciliado no exterior, deve ser retido e recolhido no momento da ocorrência do fato gerador do
imposto — pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa.
(...)
3.Em primeiro lugar, com relação à discussão sobre o fato gerador do IRRF ambas as Decisões são
concordantes em suas ementas e apresentam a mesma redação, do seguinte modo:
"A retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre rendimentos atribuídos a
residente ou domiciliado no exterior devem ser feitos quando da ocorrência do fato gerador,
que corresponde ao pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de rendimentos, o
que ocorrer primeiro."
(...)
7. Deste modo, as decisões divergentes têm seu eixo na data do câmbio que servirá de
referência para a base de cálculo, em reais, do imposto de renda na fonte, tendo em vista a
edição do art. 3-9-da Lei n. (29.816, de 1999, reproduzido pelo art. 32da Lei n210.305, de
2001, que apresenta o seguinte conteúdo:
(...)
8. Inicialmente, ressalta-se que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica da renda e de proventos de qualquer natureza,
conforme dispôs o art. 43 da Lei II° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
9.As citadas decisões das Disít são plenamente concordantes quanto à identificação do fato
gerador do imposto de renda na fonte quando recebidos por não residentes.
10.Assim, quando os rendimentos forem percebidos pelas pessoas físicas ou jurídicas,
residentes ou domiciliadas no estrangeiro, conforme dispõe o art. 77 da Lei n-Q- 3.470, de 28
de novembro de 1958, deverá haver a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora,
quando pagar, creditar, empregar, remeter ou entregar o rendimento, segundo o art. 100 do
Decreto-Lei no 25.844, de 23 de setembro de 1943. Ambos dispositivos legais foram
consolidados no art. 685 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto de Renda (RIRJ1999), do seguinte modo:
"Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica
residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art.
100, Lei n° 3.470, de 1958, art. 77, Lei n°9.249, de 1995, art. 23, e Lei n°9.779, de 1999, arts.
7° e 8°)."
Deste modo, ocorrendo uma das ações - pagar, creditar, empregar, remeter ou entregar –
elencadas no art. 100 do Decreto-Lei n25.844, de 1943, considera-se ocorrido o fato gerador.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.053 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001750/2006-11
6
11. Dúvidas poderiam existir quanto à data do câmbio a ser considerada para a base de
cálculo em reais do imposto de renda na fonte, se para uma mesma situação ocorressem duas
dessas ações em momentos distintos, por exemplo, na hipótese de juros devidos a um não
residente, onde primeiramente ocorreria o registro contábil do crédito e, posteriormente, a
remessa do montante ao credor. Assim, concordam as Disit que, ocorrendo em primeiro lugar
o crédito, antecedendo a remessa, configura-se o fato gerador nesse primeiro ato, momento
em que o imposto deverá ser retido e recolhido.
(...)
(grifei)
O fato de o interessado não efetuar pagamentos diretamente aos agentes de carga internacional,
mas reembolsar a Southem Seas Shipping pelos pagamentos efetuados aos transportadores de
carga, não o exime da obrigação de recolher IRRF quando das remessas efetuadas para a Southern
Seas Shipping (momento em que ocorre o fato gerador).
A falta de recolhimento de tributo enseja lançamento de ofício.
Os valores lançados não foram elididos.
[...]
10.
Sendo assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
11.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO; mantendo integralmente os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Fl. 633
DF CARF MF
Original